Tribunal: CARF
Processo: 13894.720517/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13894.720517/2018-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.478 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
KI PECA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
EXCLUSÃO - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do regime do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02-96.271 da 4a Turma da
DRJ/BHE que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/GUA 3614171, de 31 de
agosto de 2018, posto existirem débitos cuja a exigibilidade não estava suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
Alega ter aderido ao PERT em 2017 a fim de sanar suas pendências junto à
RFB. Nota que os valores em questão estavam parcelados no regime da Lei no
9.964/2000, Refis, do qual foi excluída em 13/02/2017. Afirma que, buscando "a
melhor maneira de se livrar da dívida parcelada", realizou consulta à RFB a respeito
dos valores já pagos no Refis, formalizada no processo 13894.721362/2016-38,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13894.720517/2018-81
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.478 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720517/2018-81

requerendo resposta às informações solicitadas, bem como vista ao processo relativo
ao Refis. Considera desarrazoado e desproporcional o ADE, que inviabilizará a
empresa..
A fls. 31, a unidade de origem prestou as seguintes informações:
Consultando a documentação juntada pela interessada, bem como, pesquisas
nos sistemas informatizados da RFB, não se constata erro de fato na emissão do
ADE/DRF/GUA 3614171, que excluiu a pessoa jurídica do Simples Nacional. A
hipótese legal para permanência no Simples Nacional prevista no art. 31, § 2o da LC no
123, de 2006, é a de que a pessoa jurídica comprove a regularização dos débitos que
motivaram a exclusão, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão (art. 76, § 1o da Resolução CGSN no 140, de 25 de maio de
2018).
Considerando
que
a interessada foi devidamente
cientificada
do
ADE/DRF/GUA 3614171 por DTE-SN em 16/10/2018,não foram regularizados
dentro do prazo legal, conforme consta nas telas anexadas ao processo
A DRJ baseia a sua decisão no fato de a ora recorrente não ter regularizado dos
débitos, conforme afirma:
Das consultas realizadas nos sistemas da PGFN, constata-se que os débitos em
questão foram inscritos em dívida ativa em 16/12/2017, após a exclusão da empresa
do Refis em 10/03/2017. Por outro lado, observa-se que, no processo administrativo no
13894.721362/2016-38, já foi prolatada resposta à petição apresentada pela empresa
naquele processo, conforme cópia anexada a fls. 44. De todo modo, tal petição não
constitui causa para suspensão da exigibilidade dos débitos inscritos em dívida ativa.
Há que se observar que à manifestante cabia a regularização dos débitos que
motivaram sua exclusão até 16/10/2018, não estando a autoridade administrativa
autorizada a afastar a aplicação de norma legal, sob o fundamento de que o ato
administrativo teria sido desproporcional ou desarrazoado.
Cientificada em 06/05/2020 (fl.80), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 04/06/2020 (fl. 54).
Em seu RV, a recorrente reafirma oque alegado em sede de MI:
A Recorrente apresentou requerimento protocolado em 07/12/2016 perante a
Secretaria
da
Receita
Federal
do
Brasil,
Processo
Administrativo
no
13894.721.362/2016-38, no qual se pediu a REVISÃO DO REFIS (CONTA
4500004242, Processo Administrativo no 10875.450352/2001-66) que foi consolidado
em 01/03/2000, nos termos da Lei no 9.964/2000, referente aos débitos com a SRF e
INSS para apurar os valores já pagos ao longo dos últimos 15 anos.
...
A análise oferecida pela Receita não apresentou as contas, nem endereçou o
questionamento sob a alegação de que a Recorrente havia sido excluída do Refis, e
que o Processo Administrativo no 13894.721362/2016-38 seria apensado ao Processo
no 10875.720522/2017-42 que versava sobre essa exclusão do contribuinte do Refis e
do Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/GUA no
02918151.
Os citados processos foram arquivados.

Continua afirmando que o ADE DRF/GUA no 02918151, de setembro de 2017,
foi alvo do Processo Administrativo no 13894.721203/2017-14, que declarado extinto.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.478 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720517/2018-81

Baseado nisso, a ora recorrente afirma:
A Requerente, após ter ingressado no PERT pelos débitos constantes em sua
conta corrente a fim de sanar pendências junto à Receita Federal do Brasil, foi
surpreendida em setembro de 2017 com a notificação de exclusão do Simples por
débitos junto à Receita Federal e do INSS. Como demonstra a decisão do Processo
Administrativo no 13894.721203/2017-14, a Recorrente foi mantida no Simples face o
cancelamento do Ato Declaratório Executivo que deu origem a este primeiro
imbróglio.
Agora o acórdão alvo do presente Recurso Voluntário aponta como fundamento
para a manutenção do ADE DRF/GUA no 3614171 a resposta oferecida no Processo
Administrativo no 13894.721362/2016-38, e a inscrição em dívida ativa em dezembro
de 2017 dos valores, após a exclusão do Refis em março de 2017, vejamos a
reprodução a seguir:
...
Temos portanto três premissas do acórdão que merecem revisão: (I) O processo
que versava sobre a exclusão do Refis foi arquivado pela opção do contribuinte, ora
recorrente, pelo PERT de 2017; (II) O ADE DRF/GUA no 02918151 foi cancelando,
conforme comprova o doc. 3 anexo; (III) O Processo Administrativo no
13894.721362/2016-38 foi apensado ao Processo que trata da exclusão do Refis,
arquivado por conta da adesão ao PERT de 2017.
No presente caso, aponta-se a existência de débitos em Dívida Ativa como
fundamento da exclusão do Simples, sendo que os processos anteriores foram
definitivamente resolvidos e arquivados, bem como o Ato Declaratório Executivo
DRF/GUA no 02918151 fora cancelado.
A inscrição de valores em dívida ativa contrasta objetivamente com as decisões
anteriores, e não observa uma sequência lógica em face do cancelamento dos atos e
arquivamento dos processos em face do ingresso da Empresa no PERT com base nos
valores disponíveis em sua conta após a exclusão do Refis no ano de 2017.
Para além do acima exposto, a exclusão da empresa Recorrente do Simples por
conta de débitos em dívida ativa lhe oferece um ônus injusto, posto que nunca lhe foi
oferecida a revisão dos valores requeridos ainda em 2016 para a eventual
regularização dos valores ainda em aberto do Refis de 2000, e é surpreendente a
apresentação destes débitos em dívida ativa em face das decisões administrativas
anteriores.
Além de inviabilizar as atividades da empresa, o acórdão recorrido pune quem
desde dezembro de 2016 busca meios de sanear suas pendências junto à Receita
Federal para posteriormente encontrar a melhor forma de saldar eventuais débitos, que
aderiu ao PERT com todos os valores apresentados em agosto de 2017, tendo em vista
que os valores lançados em dívida ativa não constavam no Relatório de Situação
Fiscal da Recorrente como aptos a serem parcelados.
Finaliza requerendo a reforma do acórdão recorrido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.478 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720517/2018-81

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Os artigos 17, inciso V, da Lei Complementar – LC 123/2006, dispõe que:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O inciso IV e o parágrafo 2o, ao artigo 31, da LC 123/2006, dispõem que:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão;
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Verifica-se nos autos que foram efetuados os devidos levantamentos e, conforme
dito pela DRJ, a Unidade de Origem prestou as informações já mencionadas no relatório supra,
concluindo que (transcrevo a conclusão, fls. 31 e 32)
Considerando que a interessada foi devidamente cientificada do ADE/DRF/GUA
3614171 por DTE-SN, em 16/10/2018, não foram regularizados dentro do prazo legal,
conforme consta nas telas anexadas ao processo;
Não se constatando hipótese de revisão de ofício, encaminhe-se o presente processo à
DRJ/RPO para julgamento nos termos da competência estabelecida no inciso IV do art.277 da
Portaria MF no 430, de 2017.
Não tendo havido a devida comprovação no prazo acima, correta a decisão de piso
de excluir a recorrente do regime do Simples, para o ano-calendário de 2020.
Assim, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital